Tribunal: STF
Processo: Rcl 79742
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Estacionamento e Lavador Alvemar Ltda., contra decisão de Turma Recursal no Processo 5000379-55.2023.8.13.0083, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte, ao deixar de enviar-lhe o agravo por ele interposto.  



    Argumenta o reclamante:  



    5. O recurso foi inadmitido pela Presidência da Turma Recursal sob o argumento de que não apresentava repercussão geral. Então, na forma do §2º do art. 1.030 do CPC, a recorrente interpôs agravo interno, ao qual também foi negado provimento sob idêntico fundamento.



    [...]



    12. Como se vê, apenas cabe a negativa de seguimento do recurso extraordinário, quando esta negativa estiver fundada em julgamento anterior do Supremo Tribunal Federal quando o entendimento tiver sido firmado em julgamento sob o regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    13. Ocorre que, no presente caso, o Nobilíssimo Magistrado não demonstrou que as teses invocadas no recurso extraordinário já houvessem sido submetidas à julgamento sob o regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    14. Ora, não basta que o Magistrado entenda, por si só, como no presente caso, que o caso não possui repercussão geral. Exige-se posicionamento prévio deste Excelso Supremo Tribunal Federal acerca de matéria idêntica a postulada no recurso extremo analisado. Ademais, caso os Magistrados componentes das Turma recursais pudessem obstar os recursos com base em alegações sem qualquer fundamentação válida, então estaria criada a figura do superjuiz, cujas decisões não poderiam ser questionadas nem mesmo perante esta Excelsa Suprema Corte.



    15. Assim, em casos como o presente, onde não houve qualquer demonstração de que o recurso se apoia em questões já submetidas à apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ou de repetitivos, é de se aplicar o disposto nos §§3º e 4º do art. 1042 do CPC, os quais determinam que:



    [...]



    16. Prevalece assim o teor da Súmula nº 727 do STF, segundo a qual:



    [...]



    17. A jurisprudência acerca da questão é iterativa:



    [...]



    18. Este Excelso Tribunal possui precedentes específicos acerca da questão e que reconhecem a usurpação de competência em casos como o revelado nos autos do processo combatido. Vejamos:



    [...]



    19. Desta forma, a decisão da Presidência da Colenda Turma Recursal de Pouso Alegre-MG, foi completamente contrária ao que prevê a lei de regência, extrapolou o âmbito de sua competência e, além disso, padece de séria deficiência de fundamentação, o que também é causa de violação de direitos primordiais das recorrentes (documento 1 – grifei).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Embora o reclamante alegue a ocorrência de usurpação de competência desta Suprema Corte, com base na Súmula 727/STF, esclareço que a referida Súmula refere-se exclusivamente ao agravo previsto pelo art. 1.042 do CPC.  



    Entretanto, no presente caso, conforme inclusive é reconhecido na exordial da reclamação, verifico que o reclamante, interpôs agravo interno, com fundamento no art. 1.030, § 2º, do CPC, contra a decisão que não conheceu do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, a do CPC. Transcrevo trecho da petição do recurso:  



    ESTACIONAMENTO E LAVADOR ALVEMAR LTDA., empresa já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por meio de seu advogado infra firmado, vem respeitosamente, à insigne presença de Vossa Excelência, tempestivamente, com fundamento no artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, apresentar Agravo Interno em face da decisãode ID 498130539 que inadmitiu o Recurso Extraordinário por entender que se trata de simples reexame de matéria de fato, o que faz nos seguintes termos (documento 21, p. 86 – grifei).  



    Dessa forma, a Turma Recursal reclamada, ao negar provimento ao agravo interno, com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT), não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida de acordo com o regramento processual vigente, nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator